Tribunal: TJDFT
Processo: 0754194-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM UTI DE REDE PRIVADA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.033 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÃO EM DESFAVOR DE TERCEIRO (HOSPITAL). APURAÇÃO POR MEIO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de pedido de fornecimento de leito de UTI na rede pública ou, em caso de inércia do DF, o ressarcimento dos valores pagos ao hospital privado no qual a autora buscou atendimento inicial (Prontonorte), até a disponibilização de leito de UTI junto ao SUS. A sentença de origem julgou o processo, nos seguintes termos: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para o fim de confirmar o pedido antecipatório e imprimir ao ente demandado a obrigação de transferir a autora para leito de UTI pública, adulto, por força da urgência reclamada, conforme destacado no laudo médico juntado aos autos, excluindo a possibilidade de imputar ao Distrito Federal o adimplemento das despesas, particulares, contraídas pela parte autora, antes da distribuição da ação”. (ID 24621846 - ID de origem 81516970).
II. O r. acórdão no 1351361 (ID 27027423) proveu em parte o recurso interposto pelo DF para “definir a data de intimação da Central de Regulação de Internações Hospitalares quanto à decisão que deferiu a tutela de urgência (16/12/2020) como o termo inicial para o dever de custear as despesas em hospital privado”, mantendo a sentença em seus demais termos. Assim, a obrigação fixada e discutida nos presentes autos refere-se às despesas pagas pela autora para fins de internação em UTI junto ao Hospital Prontonorte no período de cerca de 12 horas, compreendido entre às 02h54 e 15h30 do dia 16/12/2020. Interposto Recurso Extraordinário, cujo processamento foi sobrestado em razão do reconhecimento de Repercussão Geral pelo STF para definir se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica. Uma vez julgado o Recurso Extraordinário paradigma, os autos retornaram para exercício do juízo de retratação, se for o caso.
III. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos.
IV. A Tese firmada pelo STF no RE no 666.094 (Tema 1033), fixou, em repercussão geral, que: “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”
V. Tais despesas, que são fruto de desembolso prévio e voluntário pela parte, em sede de contrato particular firmado com a instituição hospitalar, cabem ser a ela restituídas (pessoa física), não sendo cabível a fixação de obrigação em favor ou desfavor de terceiro que não integrou a lide (hospital particular).
VI. Cabível a revisão do julgado no que tange à adequação dos termos do Acórdão anterior (no 1351361 – ID 27027423), com a manutenção da fixação do termo inicial para o dever de ressarcir à autora as despesas pagas por esta em hospital privado desde a intimação da Central de Regulação de Internações Hospitalares (16/12/2020, às 02h54), até a sua admissão em UTI providenciada pelo réu na mesma data, horas mais tarde (16/12/2020 às 15h30). Entretanto, para o cumprimento de sentença, deverá a autora juntar aos autos os respectivos comprovantes de despesas e especificação dos procedimentos realizados e pagos junto ao hospital particular no período acima indicado, para fins de adequação dos valores aos critérios adotados para ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, sem a necessidade de instauração de nova ação ou liquidação de sentença, o que deve ser processado na fase de cumprimento de sentença.
VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para, em juízo de retratação, determinar que o valor efetivamente devido pelo Distrito Federal ao recorrido (único responsável pelos pagamentos a serem realizados ao hospital, com o qual firmou contrato particular), deve ser apurado em sede de cumprimento de sentença, com a apresentação de comprovante das despesas e indicação de cada procedimento realizado durante o período da condenação, para posterior juntada pelo DF de cálculo de acordo com os critérios acima fixados. Mantidos os demais termos do acórdão.
VIII. Sem custas e sem honorários ante a isenção legal e a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.